Tribunal: STF
Processo: ADI 6199
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
EMENTA



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI N. 16.600/2019 DO ESTADO DE PERNAMBUCO. SERVIÇO DE VALOR ADICIONADO (SVA). PROIBIÇÃO, POR NORMA ESTADUAL, DE VENDA CASADA. INCONSTITUCIONALIDADE. VIOLAÇÃO DA COMPETÊNCIA LEGISLATIVA FEDERAL. INTROMISSÃO NO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO DE CONCESSÃO. QUESTÕES TRIBUTÁRIAS SEM SOLUÇÃO MEDIANTE NORMA RESTRITIVA DE ATIVIDADE ECONÔMICA.



    1. Autoras previamente reconhecidas, pelo Supremo Tribunal Federal, como parte legítima para propor ação direta de inconstitucionalidade, considerada a pertinência temática com a questão posta em debate.



    2. Em que pese o Serviço de Valor Adicionado (SVA) não estar entre os serviços de telecomunicações, quando comercializado por operadora do setor passa a ser fonte de receita alternativa ou acessória da concessionária, integrando-se, portanto, à estrutura econômico-financeira do contrato de concessão do serviço público.



    3. Lei estadual não pode, sob pena de ingerência reflexa no contrato de concessão celebrado entre a União e a concessionária, proibir ou limitar as receitas alternativas complementares ou acessórias da empresa. Eventual proibição dessa natureza pode potencializar o surgimento de diferentes padrões de serviço no âmbito nacional, dado o incentivo para as concessionárias investirem preferencialmente onde podem auferir mais recursos.



    4. É eivada de inconstitucionalidade lei estadual que proíbe as concessionárias dos serviços de telecomunicação de comercializarem SVA ou qualquer outro agregado ao serviço. Precedentes.



    5. A dinâmica do uso dos serviços de telecomunicações tem mudado profundamente. Se no passado o usuário adquiria uma linha telefônica com o fim precípuo de comunicar-se oralmente em tempo real com alguém distante, agora o telefone é um aparelho com múltiplas funcionalidades. Não faz sentido bloquear o crescimento orgânico dos negócios que espontaneamente estão se estabelecendo e ampliando no ecossistema digital por via das telecomunicações.



    6. O problema da qualificação tributária dos SVAs é complexo, mas não deve ser resolvido mediante a edição de leis voltadas a proibir a venda de produtos pelas empresas concessionárias de serviços de telecomunicações.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida e julgada procedente.